Tribunal: STF
Processo: RE 63993
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE REINSPEÇÃO DE CARNES DE QUALQUER ESPÉCIE,
PROCEDENTES DE ESTABELECIMENTOS SITUADOS FORA DO MUNICÍPIO E JA
SUBMETIDAS A INSPEÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE DA TAXA REGULADA PELO
ITEM V, DA TABELA A QUE SE REFERE O ART. 4 DA L 591, DE 27.11.1956,
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. O QUE SE COMPREENDE, NA COMPETÊNCIA
DO MUNICÍPIO, E A FISCALIZAÇÃO, DE PURO CARÁTER LOCAL, DOS ACOUGUES,
POSTOS E QUAISQUER OUTROS LOCAIS OU MEIOS DE ENTREGA AO CONSUMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.